Tribunal: TJES
Processo: 5005912-54.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria
Data de julgamento: 2024-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005912-54.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: CARLOS EDUARDO DE ARAUJO VINTENA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. PRELIMINAR DE COISA JULGADA ACOLHIDA EM PARTE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REVISÃO DE BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DOS PARÂMETROS LEGAIS DOS CÁLCULOS. CONTROVÉRSIA DE VALORES. ESCLARECIMENTOS DO PERÍODO SUFICIENTES. MULTA. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em que pese os argumentos do agravado, é possível extrair com clareza os fundamentos de insurgência do agravante quanto à decisão recorrida. Preliminar de violação à dialeticidade rejeitada;

2. Não comporta, em sede de cumprimento de sentença, a rediscussão sobre as bases legais fixadas no termo executivo judicial, especialmente com o propósito de desconstituir sua adoção na perícia judicial. Coisa julgada acolhida em parte;

3. Conforme esclarecimento do expert, seus cálculos observaram os parâmetros fixados na sentença, justificando com clareza a média salarial alcançada, inclusive quanto aos reajustes adotados com base no regime geral, tendo em vista a ausência de legislação estadual própria;

4. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para a multa diária se revela desproporcional ao caso e destoante da jurisprudência da Primeira Câmara, motivo pelo qual a reduzo para R$ 500,00 (quinhentos reais por dia);

5. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, parcialmente provido.

Vitória, 02 de setembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº. 5005912-54.2024.8.08.0000

Agravante: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo

Agravado: Carlos Eduardo de Araújo Vintena

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo contra a decisão (Id 40132196 dos autos de origem), integrada pela decisão dos embargos de declaração (Id 41724238) que homologou os cálculos do perito judicial apresentados no procedimento de cumprimento de sentença promovido por Carlos Eduardo de Araújo Vintena, determinando que a entidade previdenciária adeque, imediatamente, o valor de benefício devido ao exequente, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada à R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Em suas razões recursais, o agravante questiona os cálculos apresentados pelo perito judicial, sustentando que (a) não esclareceu os motivos de não adotar os critérios de fixação de proventos do Regime Próprio de Previdência do Estado; (b) adotou indevidamente o cálculo do RMI, que não se aplica aos segurados do ES-PREVIDÊNCIA; (c) há contradição do laudo quanto ao valor médio de proventos e o valor do salário do segurado após os reajustes do INSS; (d) a fixação dos proventos devem seguir as Regras do Regime Próprio do Estado, que são distintas do Regime Geral; (e) o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4582, declarou que a Lei 10.887/2004 somente se aplica aos servidores ativos e inativos e aos pensionistas da União; (f) o §8º do art. 40 da EC 41/2003 não é norma de eficácia plena, de modo que não se pode invocá-la para apontar que o agiu de modo inadequado ao não aplicar os reajustes; (g) o valor da multa diária é desarrazoada, devendo ser reduzida.

Decisão deferindo a liminar recursal (Id 8322007).

Contrarrazões suscitando, preliminarmente, não cabimento do recurso por discutir questões já acobertada pela coisa julgada e sua inadmissibilidade por violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugna por seu desprovimento.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 12 de agosto de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de violação do princípio da dialeticidade

Em que pese os argumentos do agravado, é possível extrair com clareza os fundamentos de insurgência do agravante quanto à decisão recorrida.

Rejeito a preliminar. É como voto.

Preliminar de não conhecimento do recurso em razão da coisa julgada

As questões impugnadas no recurso, por exceção da matéria própria aos cálculos do contador, avançam sobre a pertinência das normas a serem aplicadas, notadamente a Lei 10.887/2010 e art. 40 da Constituição Federal, que, de fato, estão acobertadas pela coisa julgada, conforme se apura da ementa do acórdão o acórdão que integra a sentença objeto da execução:

EMENTA
: PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE APOSENTADORIA. GRATIFICAÇÃO DE "HORA-VOO". INTEGRADA À REMUNERAÇÃO DOS CARGOS DE PILOTO DE HELICÓPTERO E MECÂNICO. COMPOSIÇÃO DA BASE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CALCULO DE APOSENTADORIA PELA MÉDIA DAS MAIORES REMUNERAÇÕES. ART. 6º DA EMENDA CONSTITUCIONAL 041/2002 E ART. 1º LEI 10.887/2004. PRELIMINAR E PREJUDICIAIS DE MÉRITO REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Embora o órgão previdenciário estadual tenha sido intimado da sentença em 26/03/2016 (fl. 391), mediante carga programada, ambas as partes opuseram embargos de declaração, cuja ciência da última decisão foi em 25/06/18, tendo protocolado sua apelação em 07/08/2018. Preliminar de intempestividade rejeitada.

2. No caso de redução ou fixação de prazo decadencial, o termo inicial da contagem do prazo se dá a partir da vigência da nova norma. As regras do regime geral de previdência somente se aplicam aos regimes próprios em casos excepcionais, quando demonstrada a lacuna legislativa, o que não ocorreu nos autos. Prejudicial de mérito de decadência rejeitada.

3. É pacífico o entendimento do STJ no sentido de que em ações postulando a complementação da aposentadoria ou a revisão do benefício, o prazo prescricional de cinco anos, previsto na Súmula 291 do STJ, não atinge o fundo de direito, mas tão somente as parcelas anteriores aos cinco anos da propositura da ação.(AgInt no AREsp 1237479/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 22/08/2018). Prejudicial de mérito de prescrição rejeitada.

4. Conforme redação do art. 6º da Emenda Constitucional nº 41/2003, constitui faculdade do servidor optar por uma das formas do cálculo de aposentadoria, nelas incluindo-se a prevista no art. 1º da Lei 10.887/2004.

5. A art. 48 da Lei Complementar Estadual nº. 282/2004, antes da redação dada pela Lei Complementar nº. 539/2009, dispunha que, para efeitos da contribuição previdenciária,
“entende-se por remuneração a contraprestação pecuniária do cargo efetivo, acrescida das gratificações e adicionais incorporados ou incorporáveis ao vencimento básico, em caráter definitivo, nos termos estabelecidos em lei.”

6. A gratificação “hora-vôo” está prevista no art. 6º da Lei Estadual nº. 3.914/1986 e, conforme redação data pela Lei Estadual nº. 4.122/1988, prevê
“os ocupantes de cargos de Piloto de Helicóptero e de Mecânico de Manutenção farão jus a uma gratificação por hora-vôo, na base de 1,0% (um por cento) do vencimento básico, garantindo-se-lhes o mínimo mensal de 60 e 20 horas, respectivamente”.

7. Mesmo potencialmente variável, era garantido ao servidor o acréscimo salarial no percentual mínimo de 60% (sessenta por cento). Ou seja, a gratificação nunca era inferior a este percentual, mesmo que cumprida jornada a menor. E a rubrica, ainda, é concedida a todos os servidores integrantes do cargo efetivo de piloto de helicóptero por exercício de atividade inerente à atribuição do próprio cargo, não adstrita, portanto, a alguma atividade transitória ou especial.

8. Considerando que a gratificação de “hora-vôo”, no percentual mínimo fixado em lei, integra a remuneração do apelado, o cálculo de seus proventos na forma do art. 1º da Lei 10.887/2010 deve considerá-la, inclusive para efeitos do limite disposto no art. 40, §2º, da Constituição Federal.

9. Recurso conhecido e improvido.

(TJES. Classe; Apelação Cível, 0006631-05.2017.8.08.0021, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, Publicado em: 29/03/2019)

Assim, não comporta, em sede de cumprimento de sentença, a rediscussão sobre as bases legais fixadas no título judicial executado, especialmente com o propósito de desconstituir sua adoção pelo perito judicial.

É a jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ORDEM DE EXPEDIÇÃO DE "DECLARAÇÕES DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO" – DISCUSSÕES QUANTO AO CÔMPUTO DE PERÍODO NÃO CONSIDERADO PELA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIA QUE DESBORDA DA COISA JULGADA – RECURSO PROVIDO. 1. Conforme dispõe o art. 503, do Código de Processo Civil, a decisão de mérito transitada em julgada “tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida”. 2. Descabe a ordem proferida em sede de cumprimento de sentença atinente à controvérsia que desborda da discussão havida no processo e dos limites da respectiva coisa julgada. (TJES. Classe; Agravo de Instrumento, 5007758-43.2023.8.08.0000, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relatora: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Data de julgamento: 25/02/2024)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA. ALTERAÇÃO DO CONSECTÁRIOS LEGAIS. ART. 508, CPC. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Dispõe o art. 508, do CPC que transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. O c. STJ possui entendimento no sentido de que a substituição, na fase de cumprimento de sentença, dos índices de correção monetária estabelecidos no título judicial configura violação à coisa julgada. 2. Compulsando os autos, assim como concluiu o juiz de origem, verifico que o cumprimento de sentença observou os consectários legais fixados nos exatos termos da respectiva sentença transitada em julgado, não sendo possível a sua alteração neste momento. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJES. Classe; Agravo de Instrumento, 5001386-44.2024.8.08.0000, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relatora: EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR, Data de julgamento: 17/07/2024)

Assim, acolho parcialmente a preliminar e não conheço do recurso quanto parte relativa às normas aplicáveis à revisão do benefício previdenciário da parte agravada.

É como voto.

Mérito

O instituto previdenciário se insurge contra a decisão homologou os cálculos do perito apresentados no procedimento de cumprimento de sentença promovido por Carlos Eduardo de Araújo Vintena, determinando que a entidade previdenciária adeque, imediatamente, o valor de benefício devido ao exequente, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada à R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Excluindo as questões prejudicadas pela coisa julgada, sustenta o instituto que (a) há contradição do laudo quanto ao valor médio de proventos e o valor do salário do segurado após os reajustes do INSS e (b) o valor da multa diária é desarrazoada, devendo ser reduzida.

Conforme esclarecimento do expert (Id 31407946 dos autos de origem), seus cálculos observaram os parâmetros fixados na sentença, justificando com clareza a média salarial alcançada, tendo consignado:

[...] “Até o ano de 2012 foi apurado um valor de 17.738,80 e após esta data este perito cálculos os devidos reajustes anuais, conforme art. 15 da lei 10.887/04, até a data dos cálculos apresentados, sendo assim este é o valor reajustado atualmente devido mensalmente ao requerente”. [...]

Nesse ponto, bem pontuou o magistrado de origem quanto aos reajustes considerados pelo perito:

[...] “
Nesse sentido, embora não necessariamente nos mesmos índices e na mesma data (ao menos não como decorrência do disposto na Lei Federal nº 10.887/2004, vez que aplicável somente ao Regime Próprio da União), é certo que a necessidade de reajuste do valor dos benefícios previdenciários do RPPS decorre de comando constitucional, conforme reconhecido pelo Pretório Excelso no julgamento da ADI acima mencionada. Em outras palavras, embora reconhecida a inconstitucionalidade formal da lei em relação à determinação dirigida a todos os entes federativos de realização de reajustes dos proventos na mesma data e índice em que se der o reacerto dos benefícios do regime geral (por inequívoca invasão à autonomia legislativa dos estados e Municípios), não se discute a necessidade de revisão, que deverá ocorrer de acordo com os índices do regime próprio de cada ente federativo.

In casu
, contudo, ainda que não tenham sido aplicados índices de reajustes à remuneração de todos os servidores públicos ativos e inativos, bem como aos pensionistas do Estado do Espírito Santo, no período de 01/04/2004 a 04/2008, o argumento utilizado pelo executado é absolutamente incabível e contraditório, já que pretende se beneficiar de omissão legislativa do próprio ente público, que deixou de editar norma que fixasse os próprios índices de reajuste.

Não pode o exequente, portanto, suportar o ônus de omissão somente imputada ao ente público cuja autarquia estadual é vinculada, sob pena de (i) a parte executada se beneficiar da própria torpeza, o que é vedado pelo ordenamento jurídico em razão da necessidade de observância ao Princípio da Boa-fé Objetiva; e (ii) se desrespeitar a garantia constitucional atribuída aos servidores inativos, que assegura aos benefícios previdenciários o respectivo reajustamento, no intuito de se preservar o valor real.

Dessa forma, como inexistia índices do regime próprio no período indicado, não há óbice à utilização dos índices do regime geral de previdência, já que amparado na própria Lei Federal nº 10.887/2004, tal como realizado pelo i. perito e pelo próprio executado na confecção dos cálculos apresentados (id. 34462470). O que se percebe, aliás, da manifestação da entidade administrativa carreada no id. 39535529, é que a autarquia não visa impugnar o montante obtido pelo expert por eventual desacordo aos índices adequados, mas sim por querer fazer prevalecer a sua visão sobre a conjuntura, o que, todavia, não poderá ocorrer
”. [...]

Aponta-se, ainda, quanto ao uso da expressão Renda Mensal Inicial – RMI, diante das informações prestadas pelo profissional, depreende-se que o uso da expressão se deu em equívoco, tanto que retificou o termo no laudo para Benefício Médio.

Por sua vez, quanto à multa fixada, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia se revela desproporcional ao caso e destoante da jurisprudência da primeira câmara, motivo pelo qual a reduzo para R$ 500,00 (quinhentos reais por dia).

Diante do exposto, na parte conhecida do recurso, dou parcial provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho o(a) eminente Relator(a).

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.